Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR E VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do ente distrital e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao DF. Na origem, o autor/recorrente narrou que existem débitos de IPTU e de energia elétrica em seu nome relacionados ao imóvel QND 14, cj. 2, lt. 18, Riacho Fundo; contudo ele não é mais o proprietário do imóvel desde o ano de 2000. Ajuizou a ação contra o adquirente do imóvel (primeiro réu) e do ente distrital (segundo réu), pleiteando a transferência de titularidade do imóvel para o nome do adquirente e a suspensão do protesto de dívida em nome do autor/recorrente. Todavia, o Juízo de origem, antes mesmo de formada a relação processual, entendeu pela ilegitimidade passiva do DF na demanda. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente sustenta que o ente distrital é parte legítima para compor o polo passivo da ação, pois é de sua competência exclusiva o lançamento e cobrança de IPTU e, assim, deve participar do feito diante da necessidade de regularização da titularidade do imóvel e dos débitos a ele vinculados.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76778244).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada de ofício pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
4. A alegação recursal de que o Distrito Federal é o responsável pelo lançamento e cobrança do IPTU e por isso seria parte legítima para compor o polo passivo da demanda não prospera. As obrigações dos réus (adquirente do imóvel e ente distrital) não se confundem.
5. A despeito do DF ser o responsável pelo lançamento e recolhimento do IPTU, ele o faz com base nos dados do Cadastro Imobiliário Fiscal, cuja responsabilidade de declaração dos dados é do contribuinte (art. 6o do Decreto no 28.445/2007). Nos termos do art. 3o do decreto, contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. Assim, não há erro de lançamento de débito se os dados do Cadastro Imobiliário Fiscal permanecem em nome do autor/recorrente.
6. Portanto, a responsabilidade de comunicação da transferência de titularidade do imóvel ao órgão público é dos próprios contratantes (comprador/vendedor), que devem manter atualizados os dados do contribuinte. Assim, uma vez que não foi demonstrado o pedido de atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal do referido imóvel e/ou que tenha havido negativa de cumprimento pelo ente distrital, não há obrigação a lhe ser imposta nesta demanda. Por oportuno, a alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
7. Desse modo, é evidente a ausência de interesse de agir em relação ao Distrito Federal, sendo que a extinção prematura do feito em relação ao Distrito Federal não ofendeu o princípio da efetividade processual.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.